Tribunal: TJDFT
Processo: 0709157-11.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. CONDÔMINOS. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS FORMULADO CONTRA O SÍNDICO. ART. 397 DO CPC. REQUISITOS PREENCHDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O síndico é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de exibição de documentos movida pelos condôminos, com a finalidade de obter acesso a documentos vinculados à gestão condominial, nos moldes do art. 22, § 1o, “g”, da Lei n. 4.591/64. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. Diversamente do consignado no apelo, o art. 397 do CPC não elenca, entre os requisitos para o requerimento de exibição de documentos, no âmbito de relação jurídica entre condôminos e o síndico, a prova da negativa extrajudicial de sua apresentação pelo demandado. Logo, revelada a necessidade, adequação e utilidade da pretensão de exibição dos documentos deduzida pelos autores, ora apelados, a qual, inclusive, pode evitar o ajuizamento, ou auxiliar a instrução, de eventual e futura ação judicial, não há falar em ausência de seu interesse de agir. Preliminar de carência de ação afastada.
3. O art. 397, incisos I a III, do CPC, estabelece que o pedido formulado na ação de exibição de documentos conterá: a) a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; b) a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; e c) as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária
4. Ressalte-se que os apelados individualizaram os documentos objetos do pedido de exibição, bem como indicaram a finalidade específica de sua apresentação, qual seja, a instrução de eventual ação judicial, em razão de uma suposta “série de irregularidades concernentes à administração” exercida pelo apelante. Para além disso, é certo que a posse, pelo apelante, dos aludidos documentos, decorre do próprio art. 22, § 1o, “g”, da Lei n. 4.591/64, que obriga o síndico a manter sob sua guarda toda a documentação relativa ao condomínio durante o prazo de cinco anos, para eventual necessidade de verificação contábil.
5. A par de tal quadro, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. art. 397, incisos I a III, do CPC, o acolhimento do pedido formulado nos autos de ação de exibição de documentos é medida impositiva, razão pela qual não há falar em reforma da r. sentença, que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial.
6. A litigância de má-fé, conforme os arts. 79 e 80 do CPC, não se presume, exigindo prova adequada e pertinente do dolo processual. À luz dos deveres de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé dos recorridos, pois a o ajuizamento da ação de exibição de documentos constitui legítimo exercício do direito de ação. Não há, nesses termos, falar em condenação dos apelados por litigância de má-fé, porquanto não observada qualquer conduta apta a autorizar a aplicação dessa penalidade.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.